Tribunal: CARF
Processo: 13116.721909/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721909/2012-91
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-008.144 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JANINE DE ALMEIDA SAFE CARNEIRO DOS SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO.
LIMITE DE ALÇADA. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
O recurso de ofício somente é conhecido quando o acórdão recorrido exonerou
crédito tributário correspondente a tributo e/ou multa em montante superior ao
limite de alçada, vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). DECLARAÇÃO DO ITR
(DITR). REVISÃO DA DITR. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
Comprovada a existência do erro de fato nos termos da legislação aplicável à
respectiva matéria, acata-se pedido para retificar as inexatidões verificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721909/2012-91
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.721909/2012-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário constituído mediante notificação de lançamento.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-50.199 - proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (e-fls. 67 a 78), transcrito a seguir:
Por meio da Notificação de Lançamento no 01202/00014/2012 de fls. 56/59, emitida em
13.08.2012, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito
tributário, no montante de R$9.103.978,71, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2007, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Rancho Salto Sítio Novo Mamão
Buriti”, cadastrado na RFB sob o no 3.621.1680, com área declarada de 31.373,0 ha,
localizado no Município de Santo Antônio do Descoberto/GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2007 incidentes em malha
valor, iniciou-secom o Termo de Intimação Fiscal no 01202/00001/2012 de fls. 03/04,
para a contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de
precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2007, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel,
de R$881,14.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, foi apresentada a correspondência de
fls. 06, acompanhada dos documentos de fls. 07/55.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2007, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$250,00 (R$0,01/ha), para o arbitrado de R$27.644.005,22
(R$881,14/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto
suplementar de R$4.035.988,26, conforme demonstrado às fls. 58.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 57 e 59.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 22.08.2012, às fls. 60, ingressou a contribuinte com sua
impugnação de fls. 02/11 do Processo no 13116.722155/201297 (Apensado), em
21.09.2012, instruída com os documentos de fls. 12/104 desse Processo, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que adquiriu o imóvel em 23.06.2006, composto por três glebas,
denominadas: i) Fazenda Ranchão do Salto; ii) Sítio Novo e iii) Buriti ou Mamão,
conforme escritura de compra e venda anexa;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.721909/2012-91

- considera que o lançamento não pode prosperar, pois se encontra fundado em erro de
fato, isso porque a área total do imóvel foi declarada como sendo de 31.373,0 ha,
quando, na verdade, corresponde a 31,3 ha;
- esclarece que o antigo proprietário declarou até 2006 a área registrada de 28,8 ha, pois
entendia que esta era a área correta;
- esclarece, também, que, ao apresentar as DITR 2007, 2008 e 2009, pretendia declarar
31,373 ha, como área total do imóvel, que corresponde a soma das três glebas citadas,
conforme registros em anexo, contudo não se atentou ao fato de que deveria ter
declarado somente 1 (uma) casa decimal, ou seja, 31,3 ha, erro esse evidenciado pela
documentação anexa;
- considera que o erro de digitação cometido quando da declaração da área total do
imóvel se repete em todos os outros dados de áreas informados na DITR: área de
preservação permanente; área de reserva legal; área tributável, distribuição da área de
atividade granjeira ou agrícola; área utilizada pela atividade rural e grau de utilização –
comprometendo, assim, o cálculo do VTN e, por conseguinte, do imposto devido;
- entende que as razões apresentadas pela fiscalização para o não acatamento do Laudo
de Avaliação não se prestam a afastar a sua validade e idoneidade, posto que elaborado
por engenheiro florestal, de acordo com as normas da ABNT, com ART registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
pelo método comparativo direto de dados do mercado;
- considera que, ao contrário do apontado pela fiscalização, o VTN declarado não
adveio de meras opiniões, mas sim de um trabalho extenso de pesquisa realizado por
profissional habilitado, com ART anotada no CREA e em observância às normas da
ABNT;
- conclui que o Laudo de Avaliação apresentado está em consonância com todas as
normas mínimas exigidas pela legislação de regência e deve ser considerado para
fixação do correto VTN;
- pelo exposto requer o acolhimento da impugnação para:
a) reconhecendo-se o erro material cometido, seja revisto o lançamento de forma que se
considere os reais valores das áreas do imóvel em questão (área total = 31,3 ha; área de
preservação permanente = 2,5 ha; área de reserva legal = 5,7 ha; área de benfeitorias =
1,8 ha; área de pastagens = 21,2 ha);
b) considere-se válido o VTN comprovado por meio do Laudo de Avaliação;
c) cancelar-se in totum a exigência formalizada por meio da Notificação de
Lançamento;
d) requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos ou se assim não
entender, que seja determinada uma fiscalização in loco para constatar a veracidade das
alegações, tudo em busca da verdade material, que orienta o processo administrativo
fiscal;
- por fim, informa que já providenciou a retificação de suas DITR para corrigir o erro
cometido.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 67 a 78):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ERRO DE FATO - REVISÃO DE OFÍCIO
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.721909/2012-91

Demonstrado e comprovado nos autos que a área total e as respectivas áreas distribuídas
e utilizadas do imóvel foram informadas pela Contribuinte na sua DITR/2007, com três
casas decimais a mais, configurando-se a hipótese de erro de fato, cabe alterar as
dimensões dessas áreas, para efeito de revisão do lançamento de ofício, adequando a
exigência à realidade fática do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características particulares
desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso de Ofício
O presidente da 1a Turma de Julgamento Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília, nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235/1972, com as alterações
introduzidas pela Lei n.o 8.748/1993 e Portaria MF no 03/2008, por força de recurso necessário,
também previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, submeteu a decisão a quo à apreciação
deste conselho, nestes termos (e-fls. 67 a 78):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação interposta pela Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no 01202/00014/2012 de fls.
56/59, para retificar a área total informada na DITR/2007, de 31.373,0 ha para 31,3 ha,
com a redução do imposto suplementar apurado de R$4.035.988,26 para R$165,28, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
[...]
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto n.o 70.235/1972, com as alterações
introduzidas pela Lei n.o 8.748/1993 e Portaria MF no 03/2008, por força de recurso
necessário, também previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, ressaltando que,
enquanto não decidido o recurso de ofício, a presente decisão não se torna definitiva.
Recurso Voluntário
A parte do lançamento, mantida pela 1a instância administrativa (R$ 165,28), foi
objeto de pagamento por parte da interessada, não havendo recurso voluntário (e-fls. 79 e 84).
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.721909/2012-91

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, já que, conforme visto no relatório, a decisão de
primeira instância exonerou crédito tributário correspondente a tributo e/ou multa em montante
superior ao limite de alçada, estabelecido em portaria do Ministro da Fazenda, vigente na data de
sua apreciação em segunda instância. Confira-se :
Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
[...]
Nesses termos, a SÚMULA CARF no 103 estabelece que o limite de alçada deve
ser aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, verbis:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Ante o exposto, conheço do presente recurso de ofício.
Retificação de ofício
Embora mencionada pretensão somente tenha sido suscitada na fase impugnatória,
nos termos dos preceitos legais vigentes, há de se analisá-la sob a tutela do princípio da verdade
material, decorrente da legalidade tributária, fundamento basilar do Sistema Tributário Nacional.
Contudo, ressalta-se que o lançamento, regularmente impugnado, somente poderá ser alterado
quando comprovada a existência de evidente erro de fato. Este é o ditame visto no Código
Tributário Nacional (CTN), art. 145, inciso I, c/c art. 147, § 2o, verbis:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
[...]
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
[...]
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela
Área Total do Imóvel – Erro de fato
Embora, originariamente, a Contribuinte tenha declarado que referido imóvel
possuía área total de 31.373,0 ha, na fase impugnatória, foi comprovado ter ocorrido erro de
preenchimento da correspondente declaração, em face do acréscimo de três casas decimais.
Portanto, reportada área total, como também suas respectivas áreas distribuídas, estavam,
indevidamente, multiplicadas por 1.000 (e-fls. 66 do presente processo e e-fls. 13, 71 e 79 do
processo apensado - 13116.722155/2012-97).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.721909/2012-91

Nestes termos, transcrevo excerto do voto recorrido, que bem sintetiza os
presentes fatos:
Portanto, constata-se que a área total do imóvel e as suas respectivas áreas distribuídas e
utilizadas foram informadas/processadas com três casas decimais a mais e,
conseqüentemente, essas áreas foram, indevidamente, multiplicadas por 1.000, cabendo
considerar, para efeito de revisão do lançamento, que o imóvel possui, na realidade, área
total de 31,3 ha, uma área de preservação permanente de 8,2 ha, uma área de reserva
legal de 0,2 ha, uma área ocupada com benfeitorias de 1,8 ha, uma área ocupada com
pastagens de 0,1 ha, uma área utilizada com atividade granjeira ou aquícola de 0,9 ha,
apurando-se o grau de utilização de 4,7%, em face do arredondamento de algumas
áreas, após a divisão por 1.000, com aplicação da alíquota máxima 1,0%, prevista para a
dimensão do imóvel (até 50,0 ha).
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital